Tribunal: TJES
Processo: 0030861-05.2017.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA –
LICITAÇÃO – EMPRESAS VENCEDORAS – SÓCIO EM COMUM – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA PELA ADMINISTRAÇÃO –
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
No caso dos autos
está demonstrada
a identidade de sócios entre as impetrantes.

2. N
ão há evidências de
prática de qualquer ato doloso
que tivesse por finalidade prejudicar
o bom andamento do processo licitatório, tampouco qualquer ato que pudesse alijar a participação de outros participantes no procedimento.

3
.
O
Edital (fls. 30-52) e a legislação de regência (Lei nº 8.666/93) não proíbem que uma mesma pessoa figure no quadro societário de duas empresas participantes do mesmo certame licitatório.

4
.
Remessa conhecida. Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030861-05.2017.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL REG PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE

RECORRIDO: VISAUTO LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME e outros

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA –
LICITAÇÃO – EMPRESAS VENCEDORAS – SÓCIO EM COMUM – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA PELA ADMINISTRAÇÃO –
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
No caso dos autos
está demonstrada
a identidade de sócios entre as impetrantes.

2. N
ão há evidências de
prática de qualquer ato doloso
que tivesse por finalidade prejudicar
o bom andamento do processo licitatório, tampouco qualquer ato que pudesse alijar a participação de outros participantes no procedimento.

3
.
O
Edital (fls. 30-52) e a legislação de regência (Lei nº 8.666/93) não proíbem que uma mesma pessoa figure no quadro societário de duas empresas participantes do mesmo certame licitatório.

4
.
Remessa conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0030861-05.2017.8.08.0024

PARTES:
VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA; VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Remessa Necessária
em virtude de sentença proferida em sede de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo como autoridade coatora o Diretor Geral do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo – IPEM
-
ES.

N
arram as empresas impetrantes que participaram do Pregão Eletrônico nº 004/2015 do IPEM-ES, que tinha por objeto a contratação de serviços de locação de containers, conforme item 2, cujo critério de julgamento era o menor preço.

Classificada em 1º lugar a empresa VISAUTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME e em 2º lugar a empresa VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, foi instaurado processo administrativo com o intuito de aplicação de sanção, pois ambas possuem sócio em comum.

Apresentadas as defesas, foi lançado Parecer Jurídico opinando pela penalização de ambas, porque houve a participação de duas empresas com sócios em comum no certame.

O Diretor Geral do IPEM entendeu por estar caracterizado o ilícito administrativo, aplicando penalidade de suspensão do direito de licitar pelo prazo de 01 (um) ano, sanção chancelada pelas autoridades administrativas, com vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial em 27 de setembro de 2017.

Realça
m
que
empresas com o mesmo sócio não estão impedidas em participar de pregão.

Pugna
m
pela anulação da sanção
administrativa.

P
ara melhor compreensão dos fatos, vejamos a íntegra da sentença:

“
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VISAUTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME e VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, onde as impetrantes apontam o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO como réu e indicam o DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPEM-ES, como autoridade coatora, pela prática de ato dito coator. Como substrato fático, as impetrantes afirmam que no bojo do Pregão Eletrônico do IPEM-ES de nº 004/2015, foram classificadas em primeira e segunda colocações, respectivamente. Contudo, narram que foram penalizadas com suspensão do direito de licitar com a Administração Pública pelo prazo de 01 (um) ano, eis que o Sr. Alexandre Batista Davila, pertence ao quadro societário de ambas as impetrantes, decisão esta que advém do Processo do IPEM/ES nº 2460/2015 e do Processo SEP nº 73929360/2016. Em face deste quadro, impetraram este Mandado de Segurança requerendo liminarmente a suspensão da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. No mérito pleiteiam a confirmação da liminar deferida, bem como a anulação da sanção administrativa inquinada. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 19-252. Custas quitadas às fls. 19. Decisão de fls. 254-255, em que deferi o pedido de liminar para suspender a penalidade de contratar e licitar pelo período de 1 (um) ano, aplicada às impetrantes pelo IPEM-ES. Petição de fls. 277, onde o Estado do Espírito Santo pleiteou a extinção do feito sem julgamento do mérito, eis que a autoridade coatora é o Diretor Geral do IPEM/ES, autarquia pública estadual, a qual possui personalidade jurídica própria, razão pela qual deve responder por atos de seus dirigentes. Às fls. 280 e seguintes a autoridade coatora comprovou que interpôs agravo de instrumento em face da decisão supracitada. A autoridade coatora, às fls. 299-310, prestou suas informações sustentando em preliminar a sua ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, a autoridade coatora defendeu a legalidade do ato objurgado, eis que a participação das impetrantes, que possuem sócio em comum, no Pregão Eletrônico nº 004/2015 – IPEM/ES, teve o objetivo de alijar do processo licitatório outros participantes, violando assim os princípios da competitividade e da isonomia do certame. Desse modo, a autoridade coatora requereu a denegação da segurança. Com as informações vieram os documentos de fls. 311-886. O IRMP, às fls. 888-889, manifestou-se no sentido de rejeitar a preliminar arguida pela autoridade coatora e no mérito pugnou pela concessão da segurança. As impetrantes juntaram aos autos ementa proferida no agravo de instrumento nº 0001645-62.2018.8.08.0024, em que comprovam que o recurso fora desprovido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela autoridade coatora. Ilegitimidade passiva do IPEM/ES: A autoridade coatora sustenta em preliminar a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo deste mandamus, visto que o ato coator foi praticado por Procuradora do Estado do Espírito Santo (doc. fls. 421-424), eis que apreciou o recurso administrativo interposto pelas impetrantes, advindo da decisão proferida pelo Diretor Geral do IPEM/ES. Sem delongas, não vejo como acolher a tese da autoridade coatora, eis que o ato atacado neste mandamus, qual seja, a penalidade administrativa aplicada em desfavor das impetrantes, fora publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, datado de 27.09.2017 e assinado pela Diretora Geral do IPEM-ES, conforme verifico às fls. 119. Ademais, o ato apontado como coator pela autoridade coatora, qual seja, o parecer da Procuradora do Estado do Espírito Santo (docs. fls. 421-424), fora proferido em 27/11/2017, ou seja, posterior ao ajuizamento deste mandamus (11/10/2017). Acresça-se a isso que o presente mandamus não possui caráter preventivo e sim repressivo. Desse modo, REJEITO a preliminar suscitada. Ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo: Quanto ao Estado do Espírito Santo, vejo que fora incluído pelas impetrantes como requerido (réu) neste mandamus. Na petição de fls. 277, o Estado do Espírito Santo pleiteou a extinção do feito sem julgamento do mérito, eis que a autoridade coatora é a Diretora Geral do IPEM/ES, instituto este que possui autonomia financeira e administrativa. Vê-se que o ato objurgado nestes autos fora assinado pela Diretora Geral do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM/ES (doc. fls. 119), autarquia pública estadual, que possui personalidade jurídica própria. Outrossim, insta destacar que a Procuradoria do Estado do Espírito Santo fora responsável apenas pela elaboração de parecer acerca do recurso administrativo interposto (docs. fls. 421-424), cabendo a implementação/manutenção da sanção ser aplicada ou não pela Autoridade da Autarquia, na qual tramitou o processo administrativo. Não é por outro motivo que fora apresentada uma análise jurídica do recurso administrativo, na forma de Parecer, sendo o mesmo enviado ao IPEM/ES pela Subprocuradora-Geral do Estado para Assuntos Administrativos (doc. fls. 426). Portanto, forçoso é concluir que carece legitimidade ao Estado do Espírito Santo para figurar no pólo passivo desta ação mandamental. Desse modo, acolho a preliminar de ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para excluí-lo como parte deste mandamus e, via de consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, apenas quanto ao Estado do Espírito Santo. Considerando que não há mais preliminares a serem analisadas, passo ao mérito deste writ. Como se sabe, a ação mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la. Entende-se por direito líquido e certo o direito comprovado de plano. A propósito, doutrinava o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36-37). A
quaestio juris
posta em discussão no presente
writ
cinge-se na análise de fatores que motivaram a decisão administrativa do IPEM/ES, a qual aplicou a penalidade em desfavor das impetrantes, de contratar e licitar pelo período de 1 (um) ano e, consequentemente, o descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado do Espírito Santo - CRC/ES, decisão essa advinda do Processo do IPEM/ES nº 2460/2015 e do Processo SEP nº 73929360/2016. Defende a autoridade coatora a legalidade do ato objurgado, eis que a participação das impetrantes, com sócio em comum, no mesmo Pregão Eletrônico nº 004/2015 – IPEM/ES, teria o objetivo de afastar do processo licitatório outros participantes, dentre outras fraudes, as quais violaria os princípios da competitividade e da isonomia do certame. Ora, a licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e busca selecionar o contratante e a proposta que apresentem as melhores condições para atender a reclamos do interesse coletivo, levando-se em consideração o preço, a capacidade técnica e qualidade do produto. Por via da licitação, busca a Administração Pública, grosso modo, realizar o melhor contrato possível, obtendo a maior qualidade, pagando o menor preço. Registre-se que a Lei Federal nº 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, determina, em seu art. 3º, que: “Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. §1º É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3º, da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991”. Da leitura atenta dos citados dispositivos legais, é possível concluir que a Lei não vedou a participação de duas licitantes que possuem em comum o mesmo sócio. Então, analisando detidamente todo o processo administrativo o qual aplicou a penalidade administrativa atacada nestes autos, verifico que a Pregoeira do IPEM/ES observou o seguinte (docs. fls. 313-verso e 314). Vejamos: “Devidamente convocada a empresa Visauto Locação e Serviços apresentou documentação habilitatória, ocasião em que esta Comissão de Licitação verificou que a empresa possuía sócios em comum com aquela classificada em segundo lugar, qual seja, Visauto Comércio e Serviços Ltda ME. Conforme consulta via web à Junta Comercial, a empresa classificada em primeiro lugar possui como sócio o SR. Alexandre Batista Davila, o qual consta como responsável da empresa no sistema Licitações-E e consta também como sócio administrador da segunda colocada.” Desse modo, vejo que fora demonstrada a identidade de sócios entre as impetrantes, mas não restou evidenciada a prática de qualquer ato doloso visando prejudicar o bom andamento do processo licitatório, nem tampouco qualquer ato que pudesse alijar a participação de outros participantes no procedimento licitatório. Em seguida, vejo que no parecer lançado às fls. 337-348, da Procuradora deste Estado, pugnou pela desclassificação das impetrantes. Tal parecer fora acolhida pela Pregoeira do IPEM/ES, datado de 09 de setembro de 2015 (doc. fls. 352). Em seguida foi aberto procedimento de apuração e aplicação administrativa em desfavor das impetrantes, a qual aplicou a sanção administrativa para impedir a estas de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de 01 (um) ano, e consequentemente, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado do Espírito Santo - CRC/ES, conforme ato assinado pela Diretora Geral do IPEM-ES, o qual fora publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, em 27.09.2017 (docs. fls. 119 e 409). No entanto, a simples alegação isolada sem provas documentais de que as impetrantes agiram com dolo, com o objetivo de fraudar a licitação e gerar lesão grave e de prejuízo financeiro a ser suportado pela Administração Pública, em razão da mera participação simultânea de empresas com sócios comuns em licitação, não é motivo suficiente para comprovar que as impetrantes violaram os princípios que regem o procedimento licitatório. Neste sentido segue a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. FRAUDE EM LICITAÇÃO. SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO AUTOR. CARTA CONVITE. EXISTÊNCIA DE SÓCIO COMUM EM DUAS DAS TRÊS EMPRESAS PARTICIPANTES DO CERTAME. CIRCUNSTÂNCIA QUE POR SI SÓ NÃO DENOTA FRAUDE À LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A COMPROVAR O CONLUIO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. A circunstância fática relativa à existência de identidade de sócio das empresas que participaram do procedimento licitatório na modalidade convite não caracteriza por si só a fraude na licitação, afastando o aspecto competitivo, porquanto a ordem jurídica vigente não impede que uma pessoa física componha o quadro societário de mais de uma pessoa jurídica. Em outras palavras, o fato de Empresas com sócios em comum participarem da licitação não permite a Administração concluir que essa atuação se dará de forma fraudulenta ou mesmo com o objetivo de frustrar os objetivos da licitação.” (TJPB; Ap-RN 0005139-55.2006.815.0251; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 28/09/2016). “APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE TAQUARA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2014. EMPRESAS LICITANTES COM SÓCIOS EM COMUM. ART. 9º DA LEI Nº 8.666/93. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E À COMPETITIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70073658379, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 26/07/2017). “APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE OU FRUSTRAÇÃO DE LICITAÇÃO. LEI Nº 8.666/93, ART. 90. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA SUBSUMÍVEL AO TIPO, TAMPOUCO DE DOLO. PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS SERVIDORES E DOS PARTICULARES. PREJUDICADO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. [...] II. Existência de pessoas da mesma família no corpo societário de duas das empresas que participaram do certame. Inexistência de vedação legal. Regularidade do processo licitatório, visto por esse ângulo, o que invabiliza a configuração do tipo do art. 90 da Lei nº 8.666/63. III. Ademais, não ficou evidenciado o dolo, por parte dos ora RECORRENTES, para fraudar ou frustrar processo licitatório, mediante “ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, visando obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação”. [...] (TRF 5ª R.; ACR 0002276-14.2010.4.05.8201; PB; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto Neto; DEJF 14/11/2017; Pág. 74). Ainda nesse mesmo sentido vem decidindo o Egrégio Tribunal de Contas da União. Vejamos: “Não há vedação legal à participação, em uma mesma licitação, de empresas cujos sócios tenham relações de parentesco entre si. Contudo, essas relações podem e devem ser levadas em conta sempre que houver indícios consistentes de conluio.” – Acórdão 1448/2013- Plenário. “A participação de sociedades coligadas em um mesmo certame licitatório, por si só, não é considerada um ato ilícito. A participação de empresas pertencentes a sócios comuns pode ser considerada regular, se atuarem de forma independente, sem arranjos que possam macular a competitividade do certame.” – Acórdão 1539/14 – Plenário. Ademais, às fls. 122-143, a impetrante juntou cópia de demanda que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, tombada sob o número nº 0031876-77.2015.8.08.0024, a qual as impetrantes obtiveram a concessão da segurança em situação análoga a que ora analiso, onde a motivação apresentada pela autoridade coatora não se mostrou razoável, razão pela qual foi garantida a participação das impetrantes no pregão eletrônico nº 180/2015. Volvendo a questão dos autos, vê-se que deveria restar demonstrado pela Administração Pública que as impetrantes promoveram a prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação, posto que o Edital (fls. 30-52) e a legislação de regência (Lei nº 8.666/93) não proíbem que uma mesma pessoa figure no quadro societário de duas empresas participantes do mesmo certame licitatório. Ante exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para anular a sanção administrativa imposta às impetrantes, a qual as impediria de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de 01 (um) ano, e consequentemente, o descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado do Espírito Santo - CRC/ES, advinda do Processo do IPEM/ES nº 2460/2015 e do Processo SEP nº 73929360/2016. Mantenho a decisão de fls. 254-255. Sem condenação em custas, conforme artigo 20, inciso V, da Lei nº 9.974/2013 e sem condenação em honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença sujeita ao reexame necessário nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.”

Verifica-se que
está demonstrada
a identidade de sócios entre as impetrantes, mas
não há evidências de
prática de qualquer ato doloso
que tivesse por finalidade prejudicar
o bom andamento do processo licitatório, tampouco qualquer ato que pudesse alijar a participação de outros participantes no procedimento.

Observa-se, no caso em análise,
que
para a validade do ato emitido pela autoridade coatora
deveria restar demonstrado pela Administração Pública que as impetrantes promoveram a prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação, posto que o Edital (fls. 30-52) e a legislação de regência (Lei nº 8.666/93) não proíbem que uma mesma pessoa figure no quadro societário de duas empresas participantes do mesmo certame licitatório.

Ausente qualquer ilicitude, deve ser modificado o ato coator, nos moldes da impetração.

Pelas razões expostas
,
CONHEÇO da remessa e CONFIRMO a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)